Tribunal: TJMT
Processo: 1004563-71.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004563-71.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), MARIA CONCEICAO LEITE DOS SANTOS - CPF: 890.930.111-20 (AGRAVADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), RAILTON FERREIRA DE AMORIM - CPF: 019.973.051-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DETERMINA A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO NO PRAZO DE 48 HORAS –
ALEGAÇÃO DE
PRAZO

EXÍGUO
PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E ASTREINTES FIXADAS EM EXCESSO – INOCORRÊNCIA –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo
Juízo a quo
, bem como do seu
prazo
para cumprimento, é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1004563-71.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADA:

MARIA CONCEIÇÃO LEITE DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO ITAUCARD S.A.
contra decisão proferida pela MMª. Juíza da Vara Especializada em

Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins
,

lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1034820-10.2021.8.11.0002, ajuizada em

face de
MARIA CONCEIÇÃO LEITE DOS SANTOS
, que considerando o pagamento total do

débito discutido (R$3.333,16), determinou a restituição do veículo, que foi objeto de busca e

apreensão, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária fixada em R$500,00 (quinhentos

reais).

Em suas razões recursais, o agravante aduz
que
o decisum
merece reforma
“por ser extremamente ofensivo ao direito do agravante, tendo em vista a decisão do N. Magistrado a quo que determinou a devolução do bem no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incorrer em multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)”
(sic).

Assinala “
que existe complexidade no ato de restituir o bem ao agravado, envolvendo inclusive demandas administrativas para tanto, é importante considerar que o prazo estipulado não seja o suficiente, não podendo a Instituição Financeira sofres sanções por conta disso”
(sic).

Defende que “
o Magistrado de primeiro, além de estipular multa altíssima e totalmente inadequada, não limitou a aplicação da multa, o que tornou ao Agravado, mais interessante a sua aplicação do a própria restituição do veículo, não podemos esquecer que a astreinte deverá mostrar-se, ao mesmo tempo, eficaz à sua finalidade coercitiva e razoável, a fim de evitar eventual enriquecimento sem causa da parte adversa”
(sic).

Afirma que “
Além de o valor fixado ser elevado, desproporcional, é sem razão a fixação da multa, ainda mais no patamar fixado, razão pela qual deve ser afastada ou modificada”
(sic).

Pontua que deve ser afastada a multa imposta, ou, que ao menos seja estipulado um prazo razoável para que seja possível o cumprimento da obrigação.

Com estes argumentos, e com base nos pressupostos legais, pugna pelo provimento do recurso.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, em 17/03/2022, conforme Id
121611456.

Sem contraminuta (Id
125064657).

Preparo recolhido no Id. 98837460.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente agravo objetiva
questionar apenas o capítulo do
decisum
que lhe impôs à obrigação de restituir o veículo, objeto da busca e apreensão
, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), além de recair em multa diária fixada no valor de R$500,00

(quinhentos reais) em caso de descumprimento
.

Como cediço, a imposição de multa diária possui previsão legal, constante dos artigos 497 e 537, ambos do Código de Processo Civil, que estabelecem a possibilidade, nas ações que há obrigação de fazer ou não fazer, como sói o caso, se assim achar necessário, de o magistrado fixar
astreintes
, a fim de assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica.

Cumpre dizer que a aplicação de multa cominatória tem por finalidade coagir o devedor a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.

Desse modo, a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada, porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

No que concerne ao prazo para cumprimento da medida (48 horas) e o valor estipulado (R$500,00 por dia), denota-se apropriado e satisfatório para o cumprimento da decisão.

Isso porque,
não obstante o

inconformismo do agravante, não há nos autos nenhum dado que ateste que a decisão recorrida foi proferida em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Aliás, o recorrente não demonstrou documentalmente a impossibilidade de cumprir a decisão proferida pelo juízo
a quo

no prazo assinalado.

De outro canto, não há, por sua vez, verdadeira situação de risco de dano

grave ou de difícil reparação ao agravante que justifique providência nesta oportunidade. Pelo

contrário, o perigo de dano transita em sentido
diametralmente oposto, uma vez que a

agravada necessita ter consigo o veículo aprendido dada a sua essencialidade.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA- TUTELA DE URGÊNCIA –PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA –
PRAZO EXÍGUO – ALEGAÇÃO DA EMPRESA RÉ – INCOERÊNCIA – PREVISÃO NO PRÓPRIO CONTRATO – PERIGO DE DANO EXISTENTE – IMPACTO NA ATIVIDADE COMERCIAL DO AUTOR – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – APLICAÇÃO DE MULTA – IMPUGNAÇÃO – VALOR EXCESSIVO – ARGUIÇÃO INFUNDADA – QUANTIA PROPORCIONAL ÀS PARTICULARIDADES DO CASO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Cumpridos os requisitos elencados no art. 300 do CPC, mantém-se a decisão que deferiu a tutela de urgência. Não comporta alteração o valor arbitrado na primeira instância para a multa se é proporcional às peculiaridades da lide.”
(TJ-MT 10007019220228110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE –
MULTA COMINATÓRIA – FIXAÇAO EM VALOR RAZÓAVEL E COMPATÍVEL COM A FINALIDADE COERCITIVA – PRAZO EXÍGUO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – MEDIDA COMPATÍVEL COM A URGÊNCIA INERENTE AO BEM PROTEGIDO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 139, IV, do CPC coloca à disposição do magistrado “todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”, sendo perfeitamente cabível a imposição e majoração de multa diária para garantir o cumprimento de ordem judicial (CPC, art. 537), inclusive independentemente da prévia oitiva da parte contrária, até mesmo em razão da natureza exclusivamente coercitiva da medida. 2. O valor da multa cominatória deve ser arbitrado com prudência, em patamar razoável, de acordo com as circunstâncias da causa, sem olvidar, porém, que, em decorrência da finalidade precípua de constranger ao comprimento da obrigação, o valor da multa sempre deve ser expressivo ao ponto de possuir força coercitiva e efetividade. 3. O prazo para cumprimento da ordem judicial deve ser razoável e proporcional à natureza da medida e circunstâncias do caso concreto, sendo justificada a exiguidade em casos de notável urgência do implemento da medida.”
(TJ-MT 10086111020218110000 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 20/07/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022